Tribunal: TJDFT
Processo: 0745465-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745465-82.2024.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE ARAGUAINA RECORRIDO: UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED DE PORANGATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED ANAPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED DE CATALAO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED BRASILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FEDERACAO REGIONAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS UNIMEDS DOS ESTADOS DE GOIAS E TOCANTINS E DO DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, JOSEFA PEREIRA DE SANTANA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. NÃO CONHECIMENTO. II – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. II.1 - RECURSO MANEJADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTERESSE MERAMENTE REFERENCIADO A HONORÁRIOS. RAZÕES RECURSAIS ADUZIDAS SEM CAUSA DE PEDIR E SEM PEDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PEÇA RECURSAL INEPTA. II.2 – RECURSO MANEJADO PELA PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO. III - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA RECONHECIDA ENTRE PESSOAS JURÍDICAS INDEPENDENTES, MAS LIGADAS POR VÍNCULO DECORRENTE DA CIRCUNSTÂNCIA DE ATUAREM TODAS NO DESENVOLVIMENTO DE OBJETIVO COMUM VOLTADO AO DESEMPENHO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL NA ÁREA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA APARÊNCIA. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS. PRESENÇA VERIFICADA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IV - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As contrarrazões apresentadas intempestivamente pelas rés Unimed Jataí, Unimed Mineiros e Unimed Rio Verde não podem ser conhecidas. Contraminutas não considerada no julgamento do presente recurso de agravo de instrumento. 2. Juízo de admissibilidade. Recurso Defensoria Pública. Estando meramente referenciada no item 3 da peça recursal a intenção de recorrer quanto a honorários, mas ausente causa de pedir e pedido relativos a tal pretensão, é de ser reconhecida a inépcia do recurso manejado pela Defensoria Pública em causa própria. Recurso não conhecido. Recurso da parte representada pela Defensoria Pública. Regularidade formal constatada. Recurso conhecido. 3. Tratando-se de relação jurídica sujeita à disciplina consumerista, incide a regra posta no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que incorporou a Teoria Objetiva ou Menor da desconsideração da personalidade jurídica, diferentemente do que fez o legislador ao optar, como regra geral, pela Teoria Subjetiva ou Maior da desconsideração da personalidade jurídica ao enunciar no art. 50 do Código Civil a necessidade de prova do desvio de finalidade da sociedade ou a confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária. 3.1. Quanto à Teoria Menor, mais benéfica se mostra ao consumidor ao permitir a desconsideração da personalidade jurídica quando, de algum modo, constituir obstáculo ao ressarcimento de prejuízos que tenha suportado, bastando a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações - hipótese de possível configuração por simples inadimplemento de obrigações pecuniárias -, independentemente de estar caracterizado desvio de finalidade, fraude ou confusão patrimonial. 4. A relação negocial constituída sob a sistemática de reunião de uma pluralidade de pessoas jurídicas independentes entre si, mas ligadas, todas, à marca Unimed - para desenvolvimento de uma finalidade comum em atividade no ramo da prestação de saúde suplementar, traz elementos jurídicos que torna o patrimônio de todos os integrantes do Sistema Unimed sujeitos passivos da obrigação solidária de garantir a solvabilidade da obrigação contratualmente ajustada com a parte conveniada. 4.1 Aplicável a teoria da aparência ao contrato pactuado entre as agravantes e a entidade local/regional, o que faz incidir ao caso concreto os artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, ambos do CDC, que atribuem responsabilidade solidária aos fornecedores que antecedem o destinatário final na relação de consumo, a quem, em caso de dano, é franqueado acionar qualquer integrante da cadeia de consumo. 5. Caso concreto em que o estado de inadimplência da cooperativa devedora/executada, pelo não pagamento de obrigação constituída em título executivo judicial derivado de relação consumerista, e o fato de terem sido infrutíferas todas as tentativas realizadas para localizar bens integrantes do patrimônio da ré/executada com aptidão para satisfazer a dívida em execução, autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa cooperativa executada de modo a que passem a integrar a demanda executiva as cooperativas agravadas, visto que integram, todas, um mesmo grupo econômico. Hipótese em que o microssistema de defesa do consumidor, com base na teoria menor, admite o atingimento do patrimônio das cooperativas agravadas porque presentes os indispensáveis requisitos autorizadores do levantamento episódico da personalidade jurídica de cada uma delas. 5. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 513, §5o, e 829, §1o, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que a inclusão da insurgente na lide executiva, sem sua prévia citação e participação na fase de conhecimento, configura uma ofensa flagrante aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sustenta que o acórdão vergastado, ao aplicar a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica e a teoria da aparência de forma extensiva, violou a sua autonomia patrimonial e o devido processo legal. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do TJTO e STJ para demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 513, §5o, e 829, §1o, ambos do Código de Processo Civil, e em relação ao invocado dissenso interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Segundo a jurisprudência desta Corte, as cooperativas de trabalho médico integrantes do sistema Unimed compõem uma rede interligada, que transmite ao consumidor a aparência de que os serviços por ela oferecidos têm abrangência nacional, e possuem responsabilidade solidária. Aplicação da Súmula 83 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.119.973/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.135.060/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003